Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600841-37.2024.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600841-37.2024.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600841-
37.2024.6.16.0070, que julgou improcedente o pedido inicial de imposição da multa prevista no art.
37, § 1º, da Lei 9504/97 à representada. (Representação Eleitoral por Prática de Propaganda
Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no artigo 127 da
Constituição Federal, artigo 15 da Resolução TSE nº 23.600/2019, artigo 96, inciso I, da Lei nº
9.504/1990, artigo 3º, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.08/2019, em face de Dayani Quemel
Batista. Alega-se que, Em 22/09/2024, o Ministério Público do Estado do Paraná instaurou a Notícia
de Fato Eleitoral nº MPPR-0073.24.000522-0, com a finalidade de registrar o recebimento de
denúncia de propaganda eleitoral em bem público pela candidata a vereadora do Município de
Jandaia do Sul, Dayani Quemel Batista, que teria divulgado em suas redes sociais fotos de
campanha política realizada na Unidade Básica de Saúde Doutor Ivoly Genro Palma, em violação ao
disposto no artigo 19, caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019. A denúncia é acompanhada de uma
imagem publicada na rede social Instagram de Dayani Quemel Batista retratando momentos de sua
campanha eleitoral. Em uma dessas fotos é possível vislumbrar a representada realizando a
entrega de material de campanha em unidade de saúde a uma paciente e a uma funcionária pública
que, inclusive, está vestindo um jaleco com a descrição "Departamento Municipal de Saúde".
Denota-se, portanto, que os elementos angariados demonstram que Dayani Quemel Batista
realizou propaganda eleitoral, mediante distribuição de material gráfico impresso ("santinho"), em
bem de uso comum, incorrendo, por conseguinte, na conduta vedada pelo artigo 37, caput, da Lei
nº 9.504/1997, razão pela qual propõe-se a presente demanda. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
18/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
DAYANI QUEMEL BATISTA (RECORRIDA)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44210638
20/11/2024
12:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44210638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.557

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600841-37.2024.6.16.0070 – Jandaia do Sul
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: DAYANI QUEMEL BATISTA
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM BEM DE USO
COMUM. CARÁTER INSTANTÂNEO DA INFRAÇÃO. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face
da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul, que
julgou improcedente a representação proposta em face de Dayani Quemel Batista,
eleita suplente ao cargo de vereadora de Jandaia do Sul, ajuizada em razão da
realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum.
1.2 A sentença reconheceu a irregularidade, mas considerou necessária a prévia
notificação para correção, antes da aplicação de multa.
1.3 Em recurso, o Ministério Público Eleitoral alegou que a distribuição de
santinhos em unidade de saúde configura infração instantânea, dispensando a
notificação prévia para aplicação da multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº
9.504/1997.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do

Num. 44210638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
recurso, para julgar procedente a representação, com aplicação da multa do artigo
37, §1º, da Lei n. 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se a distribuição de material de
propaganda eleitoral em bem de uso comum, considerada infração instantânea, demanda
prévia notificação para aplicação da multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda em bens de uso comum (art. 37,
caput, da Lei nº 9.504/1997), abrangendo atos de caráter permanente ou transitório.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao entender que a distribuição
de material gráfico de propaganda eleitoral em bens de uso comum constitui infração
instantânea, não exigindo notificação prévia para aplicação da sanção pecuniária, conforme
precedentes: REspEl 060007682 e AgR-REspe nº 060516095.
3.3 A conduta da recorrida, consistente na distribuição de santinhos em unidade de saúde
pública, configura propaganda irregular, caracterizando infração imediata e sujeitando-se à
penalidade de multa, sem necessidade de notificação prévia, dada a impossibilidade de
reversão do ato praticado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença de origem e aplicar à
recorrida multa no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/1997.
Tese de julgamento: "A distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral em
bens de uso comum configura infração instantânea, sendo desnecessária a notificação
prévia para aplicação da multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/1997."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
TSE: REspEl 060007682, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 22/11/2022.
TSE: AgR-REspe nº 060516095, rel. Min. Og Fernandes, DJE 07/08/2019.

DECISÃO

Num. 44210638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul, que julgou
improcedente a representação proposta em face de Dayani Quemel Batista, eleita
suplente ao cargo de vereadora de Jandaia do Sul, ajuizada em razão da realização de
propaganda eleitoral em bem de uso comum.
A sentença concluiu que, apesar de estar comprovada a conduta irregular, consistente na
entrega de material de campanha em unidade de saúde municipal, o texto legal exige que
o responsável seja previamente notificado para correção da irregularidade e, somente se
não cumprida a determinação, é que seria possível a aplicação da multa.
Em suas razões recursais (ID 44145615), o Ministério Público Eleitoral aduziu, em
síntese, que: a) a legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral em bens
de uso comum, conforme previsto no artigo 37, caput, da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 19,
da Resolução TSE n. 23.610/2019; b) a distribuição de santinhos nas dependências do
posto de saúde municipal da cidade de Jandaia do Sul foi reconhecida pela própria equipe
jurídica da ora recorrida, na Notícia de Fato Eleitoral nº MPPR-0073.24.000510-5; c) não
há dúvidas de que a visita da recorrida ao bem público, em horário de expediente, teve
cunho político, com a finalidade de angariar votos, em desacordo com o artigo 37, caput,
da Lei nº 9.504/1997, sujeitando-se, portanto, às sanções previstas no §1º do mesmo
dispositivo legal; d) a aplicação da multa não depende de prévia notificação, pois a
distribuição de material de campanha em bens públicos é considerada infração de caráter
instantâneo. Pleiteou, assim, o provimento do recurso, para que a representação seja
julgada procedente, com a aplicação da multa prevista no artigo 37, §1º, da Lei n.
9.504/1997.
Foram apresentadas contrarrazões (ID 44145623), pleiteando a manutenção da sentença,
com o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso,
para julgar procedente a representação, com aplicação da multa do artigo 37, §1º, da Lei
n. 9.504/97 (ID 44148666).
É o relatório.

Num. 44210638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A propósito dos atos de campanha, a legislação eleitoral veda a veiculação de
propaganda em bens de uso comum, nos termos do artigo 37 da Lei das Eleições, Lei n.
9.504/97. In verbis:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº
548)
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
No que diz respeito aos bens de uso comum para fins eleitorais, veja-se a lição do
doutrinador Rodrigo López Zilio, ao tratar do parágrafo 4º, acima citado:
"Bens de uso comum, de outro lado, recebe uma ampla interpretação na esfera eleitoral,
abrangendo, além dos bens de uso comum na acepção do Código Civil, todos aqueles
em que a população em geral tenha livre acesso. De acordo com o §4º do Art. 37 da LE,
acrescentado pela Lei nº 12.034/2009, "Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os
assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também
aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada".
Esses locais arrolados são meramente exemplificativos conforme se infere do emprego
da expressão "tais como" no texto legal. (...)
Em suma, a definição de bens de uso comum é dada pela possibilidade de acesso
incondicionado à população em geral. Nesse sentido, o TSE tem anotado que "em bens
de uso comum, é vedada a distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral de
qualquer natureza (sejam panfletos e santinhos, que possuem caráter mais transitório,
sejam pinturas e cartazes, cuja permanência tende a ser mais duradoura)", de modo que
"a distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral em estabelecimentos

Num. 44210638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
comerciais (no caso: loja de sapatos, padaria, ótica, loja de presentes, lanchonete, loja
de cosméticos e cafeteria) configura propaganda eleitoral irregular" (AgR-REspe nº
060516095/SP - j. 04.06.2019 - DJE 07.08.2019). Logo, conforme sinaliza o TSE, "as
normas insculpidas nos arts. 37 e 38 da Lei nº 9.504/97 demandam interpretação
sistemática, conduzindo à compreensão de que a propaganda eleitoral realizada por
meio da distribuição de material gráfico, como folhetos e santinhos, é livre, como
preconiza o art. 38, mas encontra limites no óbice estabelecido no art. 37" (AgR-REspe
nº 060503530/SP - j. 20.02.2020 - DJE 13.03.2020)." (In: Direito Eleitoral, 8 ed. rev. ampl.
e atual. - São Paulo: Editora Juspodiym, 2020. Páginas 448/449).
Especificamente a respeito da propaganda eleitoral veiculada pela distribuição de
materiais impressos, o artigo 38 da Lei n. 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral
a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e
outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido,
coligação ou candidato.
Postas essas premissas, a situação em análise trata da distribuição de santinhos, pela
recorrida, no interior da Unidade Básica de Saúde Doutor Ivoly Genro Palma, em horário
de expediente.
A Representação Eleitoral foi instaurada em razão de Notícia de Fato, mediante denúncia
apresentada no aplicativo Pardal, disponibilizado pela Justiça Eleitoral.
Consta dos autos foto postada em rede social (ID 44145277, página 2), que demonstraria
a entrega de santinhos, conforme se vê:

Num. 44210638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
Na Resposta à Notícia de Fato apresentada pela ora recorrida (ID 44145281, página 2),
foi consignado que:
"Extrai-se da síntese fática, que a candidata Sra. DAYANI QUEMEL BATISTA teria
divulgado em suas redes sociais fotos de campanha política realizada em posto de saúde
municipal.
Ocorre que, de fato, em razão de flagrante desatento às normas vigentes no
ordenamento jurídico pátrio eleitoral, ocorreu a distribuição de dois santinhos nas
dependências do posto de saúde municipal da cidade de Jandaia do Sul, pela candidata
KEMEL.
Nesse sentido, a assessoria jurídica da candidata, imediatamente após o infeliz ato
de propaganda eleitoral, a contatou para informa-la quanto as normas atinentes a
veiculação de propaganda de qualquer natureza em bens cujo uso dependa de
cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso
comum.
A candidata, ciente da normativa prevista no artigo 19, caput, da Resolução TSE
23.610/2019, comprometeu-se a não mais praticar a conduta vedada disposta no aludido
dispositivo legal" (os destaques constam do original).

Num. 44210638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
Como se vê, a recorrida admitiu a prática da conduta, de modo que não restam dúvidas
de que efetivamente a então candidata distribuiu santinhos em bem público de uso
comum, qual seja, o posto de saúde municipal.
Por consequência, resta caracterizada a irregularidade da propaganda eleitoral, diante do
descumprimento da norma prevista no artigo 37, caput, da Lei nº 9.504/97.
O Tribunal Superior Eleitoral tem decidido neste sentido:
"ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA
EM
BEM
PÚBLICO.
DEPENDÊNCIAS
DE
PREFEITURA. FATO INCONTROVERSO. PROPAGANDA IRREGULAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 37, § 1º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VERBETE SUMULAR
Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o MPE ajuizou representação por propaganda eleitoral irregular em
desfavor de candidato a prefeito devido à distribuição de panfletos e santinhos a
servidores públicos municipais nas dependências de repartição pública.
2. O Tribunal local concluiu pela violação ao art. 37 da Lei nº 9.504/1997, que veda a
propaganda de qualquer natureza em bens públicos.
3. Em casos similares, este Tribunal Superior concluiu que a distribuição de panfletos
com propaganda eleitoral em bens públicos ou de uso comum configura, de fato,
publicidade irregular. Precedente.
4. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial quando a
decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do TSE, por força do
Verbete Sumular nº 30 do TSE.
5. Negado provimento ao agravo interno" ((AgR-AREspEl nº 060021133 Acórdão RIO DO
SUL - SC Relator(a): Min. Mauro Campbell Marques Julgamento: 30/06/2022 Publicação:
02/08/2022).
Quanto à aplicação de multa, a recorrida sustenta que o artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97
exige a prévia notificação sobre a irregularidade, e que apenas a reiteração da conduta
poderia justificar a aplicação da sanção.
De fato, a lei eleitoral prevê que a propaganda eleitoral realizada em bens de domínio
público ou de uso comum pressupõe a notificação prévia do infrator para que restaure o
bem, e apenas no caso de não cumprimento no prazo deve ser aplicada a sanção de
multa.
Isso se aplica à propaganda em bens de domínio público ou de uso comum que possuam
caráter permanente, como, por exemplo, a pintura em muro e a fixação de material gráfico
em postes públicos.
O caso vertente, contudo, trata da distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral,
em que não há a possibilidade de restauração ao status quo ante.

Num. 44210638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
Por esse motivo, a conduta irregular em questão é vista como infração instantânea, o que
torna prescindível, para a incidência da correspondente sanção pecuniária, a prévia
notificação do responsável.
Eis o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO.
PROPAGANDA IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA EM BEM
DE USO COMUM.ART.37,CAPUT,DA LEI 9.504/97. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão unânime do TRE/MG de procedência
do pedido em representação ajuizada contra a ora agravante, não eleita ao cargo de
prefeito de Belo Horizonte/MG nas Eleições 2020, por realizar propaganda eleitoral
irregular, condenando-a ao pagamento de multa de R$ 2.000,00.
2. De acordo com o art. 37 , caput, da Lei 9.504 /97, é vedada a divulgação de
propaganda eleitoral em bens públicos e de uso comum. Por sua vez, o § 4º do referido
dispositivo dispõe que "bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos
pela Lei 10.406 , de 10 de janeiro de 2002- Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada".
3. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, a interpretação sistemática
dos arts. 37 e 38 da Lei 9.504 /97 é de que não se admite a prática de propaganda
eleitoral em bens de domínio público ou de uso comum, seja de caráter
permanente, como a pintura em muros, ou de natureza transitória, como a entrega
de santinhos. Nesta última, permite-se relativizar a necessidade de notificação
prévia, estabelecida no art. 40-B, parágrafo único, da Lei 9.504/97, pois trata-se de
atos instantâneos em que não é possível regularizar a publicidade ou restaurar o
bem, conforme ocorreu nestes autos.
4. Na espécie, conforme moldura fática descrita no aresto a quo, a agravante divulgou
propaganda eleitoral em bem de uso comum consistente na distribuição de santinhos em
estabelecimentos comerciais, o que se enquadra na vedação legal. 5. Agravo interno a
que se nega provimento" (TSE. REspEl 060007682, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
22/11/2022. Destaques inseridos).

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 37, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº
9.504/1997.
DISTRIBUIÇÃO
DE
SANTINHOS
EM
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS. PROCEDÊNCIA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. BEM PARTICULAR DE
USO COMUM. VEDADA PROPAGANDA DE QUALQUER NATUREZA, TRANSITÓRIA
OU
PERMANENTE.
JURISPRUDÊNCIA
DO
TSE.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO
SEGUIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Em bens de uso comum, é vedada a distribuição de material gráfico de propaganda
eleitoral de qualquer natureza (sejam panfletos e santinhos, que possuem caráter mais
transitório, sejam pinturas e cartazes, cuja permanência tende a ser mais duradoura).

Num. 44210638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
Precedentes.
2. Conforme o art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, estabelecimentos comerciais são
equiparados a bens de uso comum para fins eleitorais, assim como as escolas públicas,
os estádios de futebol, as rodoviárias, entre outros. Precedentes.
3. A distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral em estabelecimentos
comerciais (no caso: loja de sapatos, padaria, ótica, loja de presentes, lanchonete, loja
de cosméticos e cafeteria) configura propaganda eleitoral irregular.
4. A despeito de o § 1º do art. 37 da Lei das Eleições condicionar a incidência de multa
ao prévio descumprimento da ordem judicial de restauração do bem em que veiculada a
propaganda, o caso vertente revela situação excepcional.
5. A distribuição, em bens públicos ou de uso comum, de folhetos avulsos de
propaganda a eleitores configura infração de caráter instantâneo, que afasta
qualquer possibilidade de restauração do bem ou retirada da publicidade e,
precisamente por isso, torna-se despicienda, para a incidência da multa do art. 37,
§ 1º, da Lei das Eleições, a prévia notificação do responsável. Precedente.
6. A propaganda descrita no art. 38 da Lei nº 9.504/1997, veiculada por meio da
distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, é livre, mas essa
liberdade não é absoluta, uma vez que encontra limites no art. 37 do mesmo
diploma normativo, conclusão a que se chega a partir de uma interpretação
sistemática e harmônica da norma eleitoral.
7. Não merece reparos a decisão agravada, a qual se encontra alicerçada em
fundamentos idôneos e inexistem argumentos hábeis a modificá-la.
8. Negado provimento ao agravo interno" (AgR-REspe nº 060516095 Acórdão SÃO
PAULO - SP Relator(a): Min. Og Fernandes Julgamento: 04/06/2019 Publicação:
07/08/2019. Destaques inseridos).
Em caso recente, relatado pelo Exmo. Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, esta
Corte Eleitoral decidiu da seguinte forma:
"ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
BEM
DE
USO
COMUM.
TEMPLO
RELIGIOSO.
REINCIDÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto pela candidata contra a sentença proferida pelo Juízo da
147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação movida
pelo Ministério Público Eleitoral e aplicou multa de R$ 6.000,00 pela realização de
propaganda eleitoral em templo religioso (art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/1997).
A recorrente alegou, em suas razões, ausência de notificação prévia para regularização,
que a distribuição dos panfletos ocorreu na calçada fora do templo, e que não houve
intenção de violar a legislação eleitoral. Pleiteou o afastamento da multa ou sua redução
ao patamar mínimo de R$ 2.000,00, alegando incapacidade financeira.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, defendeu a manutenção da multa,
sustentando que a propaganda ocorreu dentro do templo e que a candidata tinha

Num. 44210638 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
conhecimento da irregularidade.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se houve violação ao art. 37 da Lei nº
9.504/1997, com a realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum (templo
religioso).
RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis vedam a veiculação de
propaganda eleitoral em bens de uso comum, como templos religiosos, incluindo
suas áreas externas (art. 37, caput e §4º, da Lei nº 9.504/1997). O entendimento
jurisprudencial é que a propaganda em tais locais constitui infração instantânea,
não sendo possível sua regularização após o fato.
Ficou comprovada a distribuição de material eleitoral pela recorrente no interior do
templo, como evidenciado em vídeo e outras provas constantes dos autos, denotando
conhecimento prévio da candidata sobre a ilicitude.
A alegação de incapacidade financeira para pagamento da multa não foi acompanhada
de comprovação. Contudo, a jurisprudência permite o parcelamento da multa, desde que
respeitados os limites mínimos estabelecidos na Resolução TSE 23.709/2022.
DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença que
aplicou multa de R$ 6.000,00. Deferido o parcelamento da multa, conforme
regulamentação aplicável.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em bem de uso comum,
incluindo templos religiosos e suas áreas externas, constitui infração instantânea, nos
termos do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sendo incabível a regularização do ato após sua
ocorrência." Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput, §§ 1º e 4º. Resolução TSE nº 23.709/2022. Lei nº
10.522/2022. Jurisprudência relevante citada: TSE: Ac. de 17.11.2016 no AgR-AI nº
781963, rel. Min. Gilmar Mendes. TRE/GO: Recurso 060348277/GO, Rel. Des. Mark
Yshida Brandão, Acórdão de 13/12/2022" (RECURSO ELEITORAL nº 060028413,
Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
14/10/2024. Destaques inseridos).
Por esses motivos, o recurso merece provimento, devendo ser reformada a sentença,
com a aplicação da multa prevista no artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, a qual fixo no
patamar mínimo de R$ 2.000,00, em razão da baixa potencialidade lesiva da infração no
caso concreto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto

Num. 44210638 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012181014600000043158168
Número do documento: 24112012181014600000043158168
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:00:40
pelo Ministério Público Eleitoral, para aplicar a multa prevista no artigo 37, §1º, da Lei nº
9.504/97, no montante de R$ 2.000,00.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600841-37.2024.6.16.0070 - Jandaia do
Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA: DAYANI QUEMEL BATISTA
- Advogados do(a) RECORRIDA: MELISSA PAZ SANDLER - PR126272, RAUL CLEI COCCARO
SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024